Tribunal: STF
Processo: CJ 6344
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Infração prevista no Código Florestal. Manifesto interesse da União na preservação da flora, consoante se vê da legislação específica. Daí a competência do Juízo Federal (art. 125, inc. V, da Constituição federal).